Tribunal: TJDFT
Processo: 0734521-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0734521-18.2024.8.07.0001 APELANTE: ABENCOADO BAR E RESTAURANTE EIRELI - EPP APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em exame do recurso Id. 68003584, verifico que a Apelante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. A comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso. Lado outro, dispõe o artigo 1.007, §4°, do CPC que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, intime-se a apelante ABENCOADO BAR E RESTAURANTE EIRELI - EPP para, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, ou, na impossibilidade, o comprovante de recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora